Tribunal: TJMT
Processo: 1041299-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041299-85.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO), EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN - CPF: 059.383.569-70 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), RODRIGO SANTOS CASTRO VILA (ASSISTENTE), MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO (ASSISTENTE), CONDOMINIO EDIFICIO JARDINS DE PROVENCE - CNPJ: 22.720.050/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1041299-85.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Agravante: EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN.

Agravado: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVO -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

In casu,
o agravante interpôs recurso inominado de forma intempestiva.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento da Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado e rejeitou os embargos de declaração, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

O Ministério Publico em manifestação pediu a retirada de pauta do processo para vista.

Em sessão de Julgamento o Ministério Publico retificou o parecer escrito e manifestou pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento à apelação criminal por ele interposta por ser intempestiva.

Oportuno, ainda, mencionar que de tal decisão monocrática o agravante manejou embargos os quais foram rejeitados.

Conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

No sistema dos Juizados Especiais o recurso de apelação criminal segue o rito estabelecido no art. 82 da Lei 9.099/95, in verbis:

“Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 2o O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.”

Como se vê, o prazo para interposição do recurso é de dez dias contados da ciência da sentença.

No caso, denota-se que o apelante foi devidamente intimado, por meio de oficial de justiça em 19/07/2023, conforme certidão de id de no 203541388, sendo o prazo findado em 31/07/2023, e a apelação foi interposta em 02/08/2023, portanto intempestiva.

Ademais, cabe salientar que prazo em processo criminal é contado em dias corridos, diverso do processo civil que o prazo é contado em dias úteis, conforme prevê o artigo 798 do CPP, verbis:

“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”

Oportuno, ainda, salientar que a intempestividade da apelação criminal foi certificada no id de no 203541392.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024